Tribunal: TJDFT
Processo: 0744842-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. ABSOLVIÇÃO POSTULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 385, CPP. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL, DOMICILIAR E VEICULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PROVA IMPRESTÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO.
1. Não há de se falar em violação ao princípio acusatório, mesmo após a introdução do artigo 3o-A do Código de Processo Penal, quando, apesar do pedido de absolvição formulado pelo Ministério Público, em sede de alegações finais, o Magistrado profere sentença condenatória. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Precedentes.
2. Constatada a irregularidade da abordagem do acusado e consequente buscas domiciliar e veicular, não estando, ademais, devidamente comprovada autorização espontânea para ingresso na residência, a prova assim produzida não tem aptidão para embasar o decreto condenatório.
3. Inexistindo outras provas capazes de produzir a certeza quanto à autoria e materialidade, a absolvição é medida que se impõe.
3. Apelação provida.